Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos,
Trata-se de pedido formulado por TOMIKO ASSUNTA MORINISHI, buscando reformar decisão que, nos autos de AÇÃO RESCISÓRIA - Agravo Interno n. 1012216-03.2017.8.11.0000, , à luz do artigo 833, IV, do CPC, DEFIRIU o pedido de cancelamento de penhora apenas em relação à executada MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, permanecendo inalterada a penhora em face de FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO.
Em síntese, foi peticionado nos autos, alegando-se, em forma de impugnação, que a verba honorária de sucumbência tem estrito caráter alimentar, público e notório especialmente aos operadores do direito, defendendo que pode haver constrição sobre salários mensais do devedor (penhora de salários).
Afirma que “(...) Maria de Fátima é viúva, não socorre ninguém, portanto, seus rendimentos são exclusivos seus, tendo assim, meios de liquidar os honorários devidos, até porque, não juntou aos autos, notas de despesas superiores a 50% de seus rendimentos mensais, conforme previsão da lei, acima coligida”. (ID. num. 60306962 – pág. 6)
A parte contraria apresentou manifestação, pugnando pela manutenção da decisão.
É o breve relatório.
D E C I D O
Busca-se por via transversa a obtenção de resultado favorável aos interesses do peticionário; todavia, repise-se que ocorreu o julgamento desta rescisória, sendo interposto Agravo Interno – que não foi conhecido.
Assim, mostra-se clara a impertinência desta peça, tendo em vista a desarrazoada tese trazida, a qual transcrevo: verba honorária de sucumbência tem estrito caráter alimentar, público e notório especialmente aos operadores do direito.
A meu viso, não há o menor cabimento no alegado, face às circunstâncias já lançadas na decisão que se busca combater.
E, com a devida vênia, menos viável ainda é o argumento final, qual seja: de que a agravante “(...) Maria de Fátima é viúva, não socorre ninguém, portanto, seus rendimentos são exclusivos seus, tendo assim, meios de liquidar os honorários devidos, até porque, não juntou aos autos, notas de despesas superiores a 50% de seus rendimentos mensais, conforme previsão da lei, acima coligida”.
Ora, nenhuma das alegações, e nem apontamentos de leis esparsas, possui o condão de desconstituir a fundamentação da decisão atacada.
É que, frise-se, deve ser anulada a penhora em relação ao salário da Sra. MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, como funcionária da Prefeitura de Nova Xavantina, bem como às verbas referentes à pensão por morte, recebida em conta do Banco do Brasil S/A, posto que se trata de verba alimentar; para sua subsistência e dignidade, mostrando-se, assim, impenhoráveis, tendo em vista a plena necessidade de percepção de tais valores para a própria sobrevivência da parte, frise-se, ainda, que a executada é pessoa idosa, e que é acometida por doenças, fazendo uso de medicamentos como faz prova os documentos (ID. Num. 56515966 e 56515969).
Com esse apontamento, sem delongas, reproduzo os termos da decisão anterior de minha lavra:
“Assim, à luz do artigo 833, IV, do CPC, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, há que ser deferido o pleito de anulação em relação às verbas recebidas pela executada.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - EXECUÇÃO FISCAL -PENHORA BACENJUD - BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR -SALÁRIO - ARTIGO 833, IV DO CPC - LIBERAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando se tratar de matéria de ordem pública, verificado as causas dispostas no art. 487, inciso II do CPC, independentemente de pedido das partes”. (N.U 1011589-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) – destaquei.
Com tais apontamentos, à luz do artigo 833, IV, do CPC, DEFIRO o pedido de cancelamento de penhora apenas em relação à executada MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, permanecendo inalterada a penhora em face de FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO”.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido objeto do ID. Num. 60306962.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator